Tribunal: TJPA
Processo: 0824522-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824522-18.2024.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0824522-18.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES NETO

ADVOGADO:

DR. RÔMULO ACÁCIO DE ARAÚJO JATENE OAB/PA 24.221

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CORROBORANTE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADAS CONTRADIÇÕES PERIFÉRICAS. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por ter agredido a vítima com objeto contundente (barra de ferro), causando-lhe lesões físicas, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, alegada fragilidade da palavra do ofendido, contradições no relato, ausência de testemunhas e suposta inversão do ônus da prova .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e autoria é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, sem testemunhas presenciais, pode fundamentar o decreto condenatório; (iii) determinar se as divergências no relato do ofendido comprometem a credibilidade da imputação; (iv) verificar se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial idôneo que descreve lesões compatíveis com agressão por instrumento contundente.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes dessa natureza, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

5.

O relato do ofendido mantém consistência desde a fase policial até a judicial e encontra respaldo nas provas técnicas produzidas.

6.

A ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação quando o conjunto probatório é coeso e suficiente.

7.

As divergências apontadas pela defesa são periféricas e não atingem o núcleo essencial da imputação.

8.

A versão defensiva é isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo capaz de infirmar os elementos de acusação.

9.

Não há inversão do ônus da prova, pois a condenação decorre da suficiência das provas produzidas pela acusação.

10.

O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para afastar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação quando há conjunto probatório consistente. 3. Divergências periféricas no relato da vítima não afastam a credibilidade da imputação. 4. Não há inversão do ônus da prova quando a condenação se baseia em provas suficientes produzidas pela acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0824522-18.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES NETO

ADVOGADO:

DR. RÔMULO ACÁCIO DE ARAÚJO JATENE OAB/PA 24.221

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO OLIVEIRA HERNQUES NETO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal.

Consta na denúncia
(ID nº 35846448)
, que, no dia
22/07/2021
, na via pública situada na Rua São Bento, bairro Bengui, Belém/PA, o apelante teria agredido a vítima
FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR
com objeto contundente (barra de ferro), causando-lhe lesões físicas.

O fato foi inicialmente registrado por meio de boletim de ocorrência, no qual a vítima relatou ter sido agredida fisicamente em razão de desavença relacionada à atividade de transporte alternativo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória
(ID nº 35846531)
contra qual a defesa recorreu
(ID nº 35846532)
, pleiteando a absolvição por ausência de prova segura da autoria; condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima; existência de contradições relevantes no relato da ofendida

inexistência de testemunhas presenciais e, indevida inversão do ônus da prova.

Constam as contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo improvimento do apelo (ID nº 35846540).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 36028323).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual apresentaria contradições relevantes, inexistindo prova segura da autoria.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva se encontra
robustamente comprovada
pelos laudos periciais de lesão corporal (ID nº 35846435 p. 13-16), que descreve de forma minuciosa as lesões sofridas pela vítima, compatíveis com agressão por instrumento contundente.

Não se trata, portanto, de crime sem lastro técnico, mas de situação em que há
prova pericial idônea confirmando a ocorrência da agressão
.

No tocante à
autoria
, embora não haja testemunhas presenciais, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza,
assume especial relevância
, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

No caso concreto, verifica-se que:

– a vítima relatou, desde a fase policial, que foi agredida com objeto contundente pelo acusado;

– o relato foi reiterado em juízo, mantendo coerência quanto à dinâmica essencial dos fatos;

– as lesões descritas no laudo pericial são
compatíveis com o meio empregado narrado pela vítima
(ação contundente);

– há contexto de desavença prévia entre as partes, o que reforça a plausibilidade da narrativa.

Ademais, a versão apresentada pelo réu não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório.

Embora alegue legítima reação, sua narrativa não encontra respaldo em elementos externos de prova. Ao contrário, limita-se a uma explicação isolada, desacompanhada de qualquer confirmação.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A defesa aponta ainda divergências quanto à data, dinâmica dos fatos e extensão das lesões.

Todavia, tais alegações
não prosperam
.

As eventuais divergências observadas são
meramente periféricas
, não atingindo o núcleo essencial da imputação, qual seja: a agressão praticada pelo acusado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que pequenas inconsistências são naturais na reconstrução de fatos, especialmente quando se trata de eventos traumáticos, não sendo aptas, por si sós, a macular a credibilidade do relato.

No presente caso, não se verifica qualquer contradição relevante capaz de gerar dúvida razoável sobre a autoria.

Com relação a ausência de testemunhas presenciais, por si só,
não conduz à absolvição
, especialmente quando há outros elementos probatórios consistentes.

Aqui, a condenação não se apoia exclusivamente na palavra da vítima, mas em um
conjunto harmônico de provas
, composto por:

– relato firme da vítima;

– confirmação pericial das lesões;

– coerência entre o meio empregado e os vestígios constatados.

Esse conjunto é suficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria.

Por fim, também
não procede
a alegação de inversão do ônus da prova.

Em nenhum momento se exigiu do réu a comprovação de álibi. O que ocorreu foi a
valoração do conjunto probatório existente
, no qual a versão defensiva mostrou-se isolada e destituída de suporte.

A condenação decorreu da suficiência das provas produzidas pela acusação, e não de eventual ausência de prova defensiva.

Assim, não há qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante do exposto, verifica-se que o acervo probatório é
coeso, consistente e suficiente
para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026